Tribunal: TJSP
Processo: 1013441-09.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação de rescisão contratual por vício redibitório cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Demora de quase 9 meses para transferência do veículo para o nome do autor. Dano moral que ocorreu, pela perda de tempo valioso por parte do autor e pelo transtorno psíquico em razão do desprezo da conduta das rés, necessária até mesmo ida do autor ao Judiciário. Sentença mantida. Apelo

Ementa:
Ação de rescisão contratual por vício redibitório cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Demora de quase 9 meses para transferência do veículo para o nome do autor. Dano moral que ocorreu, pela perda de tempo valioso por parte do autor e pelo transtorno psíquico em razão do desprezo da conduta das rés, necessária até mesmo ida do autor ao Judiciário. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013441-09.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GARCIA E
NEGRINI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado JOSE IVO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013441-09.2015.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1013441-09.2015.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
APELANTE: GARCIA E NEGRINI COM. DE VEÍCULOS LTDA.
APELADO : JOSÉ IVO DA SILVA
V O T O No 40361
Ação de rescisão contratual por vício redibitório cumulada com
pedido indenizatório por danos morais. Demora de quase 9 meses
para transferência do veículo para o nome do autor. Dano moral
que ocorreu, pela perda de tempo valioso por parte do autor e pelo
transtorno psíquico em razão do desprezo da conduta das rés,
necessária até mesmo ida do autor ao Judiciário. Sentença
mantida. Apelo improvido.
1.. Apelo interposto de sentença que julgou procedente em
parte ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor
cumulada com pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais, requerendo a
recorrente o afastamento da condenação a título de danos morais por entender
que a demora na transferência do veículo para no nome do autor é natural por se
encontrar em nome de terceiros; alternativamente pede a redução do valor
indenizatório com fundamento na concorrência de culpas por falta de vistoria no
carro comprado. Recurso processado e respondido pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não procedem as razões recursais.
O autor ajuizou a presente ação alegando que adquiriu o
veículo apontado na inicial em fevereiro de 2015, e somente com a intervenção
do Judiciário é que o documento de transferência foi concluído em seu nome em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013441-09.2015.8.26.0001 -Voto no
3
novembro daquele mesmo ano.
A alegação do apelante de que o autor concorreu para os
supostos aborrecimentos por não ter levado o veículo para vistoria é inovação em
sede recursal, o que não se admite ou se conhece.
E na hipótese dos autos houve sim mais do que meros
aborrecimentos, a ponto de o apelado ter perdido tempo valioso durante 9 meses
com inúmeras solicitações sem atendimento, além de ter que se socorrer do
Judiciário para ver o documento de transferência do carro comprado concluído
em seu nome. Não conceder danos morais, no caso dos autos, significaria prêmio
às apeladas pelo desprezo com que trataram o consumidor, já que não há prova
alguma nos autos de que houve tentativa de solucionar o caso antes dos prazos
mencionados acima.
Perder ou despender tempo indevidamente é perder tempo
de vida, bem maior entre os direitos da personalidade. O transtorno de quem se
vê obrigado a reclamar inúmeras vezes pela falha ou desídia na transferência do
documento de compra do veículo pago vai além de mera “chateação” e configura
sim abalo moralmente indenizável.
Postas tais premissas, impõe-se manutenção do “quantum”
indenizatório a título de danos extrapatrimoniais fixados em R$ 4.000,00 na
sentença, atendida assim a dúplice finalidade da reparação, punitiva e
compensatória.
Os honorários serão majorados para 15% sobre o valor da
condenação, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do CPC,
considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator